Tribunal: TJBA
Processo: 0091125-61.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091125-61.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS FREITAS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE DO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO EXTINTO.
CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO EFETIVADO EM CONSONÂNCIA COM REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REDUTOR ETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO. TEMA 907 STJ.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da renda mensal inicial de suplementação de aposentadoria, ao fundamento de que o regulamento aplicável ao benefício é aquele vigente na data do preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria, inexistindo direito adquirido às normas vigentes no momento da adesão ao plano de previdência privada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o segurado tem direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época da adesão ao plano de previdência complementar, bem como à exclusão do redutor de 90% no cálculo da RMI.

III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o participante de plano de previdência complementar tem mera expectativa de direito às regras vigentes no momento da adesão, sendo aplicável o regulamento vigente na data da implementação das condições para a aposentadoria.
4. A possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de previdência complementar fechada está prevista no artigo 17 da Lei Complementar nº 109/2001, desde que respeitado o direito acumulado do participante.
5. A aplicação do redutor de 90% no cálculo da renda mensal inicial encontra amparo no regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, sendo legítima a revisão atuarial para garantir o equilíbrio financeiro do plano.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam a inexistência de direito adquirido às regras do regulamento vigente no momento da adesão ao plano de previdência privada, desde que preservado o direito acumulado.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento: "1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência complementar para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão. 2. É legítima a aplicação de redutor atuarial na RMI, desde que previsto no regulamento vigente à data da aposentadoria e aprovado pelos órgãos competentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, arts. 17 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1435837/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, REsp nº 1443304/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 0091125-61.2005.8.05.0001,
figurando como apelante
CLOVIS FREITAS PIMENTEL
e apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL e outra.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: